Tribunal: TJMT
Processo: 0010031-48.2015.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010031-48.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ODENIL RENE FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 035.135.271-60 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA DOS SANTOS PERES (VÍTIMA), ELSON QUEIROZ DE SOUSA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. ALEGAÇÕES DE LEGÍTIMA DEFESA E DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri à conta da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2°, inc. IV, do CP) e tentativa de homicídio simples (art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, do CP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão envolve: (i) a análise da existência de legítima defesa suficiente para absolvição sumária em relação ao delito consumado; (ii) o reconhecimento da desistência voluntária quanto ao crime tentado; (iii) a possibilidade de decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da legítima defesa exige prova inequívoca de sua configuração, a qual não resta evidenciada nos autos, haja vista os relatos contraditórios e elementos indiciários que atribuem ao réu o possível uso desproporcional da força.

4. Não há elementos que demonstrem estreme de dúvidas a ocorrência de desistência voluntária, uma vez que a não consumação do homicídio aparentemente decorreu de circunstâncias alheias à vontade do recorrente.

5. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo nos elementos probatórios colhidos, sendo inviável sua exclusão na fase de pronúncia, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri.

6. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais defensivas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A absolvição sumária por legítima defesa ainda na fase de pronúncia só se licencia frente à existência de prova inequívoca de sua ocorrência, pois compete ao Tribunal do Júri a análise exauriente do conjunto fático-probatória e a decisão definitiva a respeito da plausibilidade da tese acusatória diante de provas que amparem versões conflitantes.

2. Não há como acolher a tese de desistência voluntária quando subsistem indicativos de que um dos delitos não se consumou por circunstâncias externas, alheias à vontade do réu.

3. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitida se o tipo penal derivado for manifestamente improcedente, ou seja, não encontrar nenhum apoio nos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413 e 415; CP, arts. 23, 25, 121, §2º, inc. IV, e 14, inc. II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 176.158/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 11/06/2019.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

ODENIL RENE FIGUEIREDO DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ODENIL RENÉ FIGUEIREDO DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo
d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT nos autos da ação penal n.º 0010031-48.2015.811.0042, que o

pronunciou
como incurso no
art. 121, §2º, inc. IV, do Código Penal
[vítima
Elson Queiroz de Souza
] e no
art. 121,
caput
c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
[vítima
Maria dos Santos Peres
], a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Com razões recursais anexadas no ID 225524774, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao recorrente, pugna pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da
legítima defesa
, a redundar na
absolvição sumária do acusado
, com arrimo no art. 415, do CPP e artigos 23 e 25, ambos do CP; ao que agrega os pleitos subsidiários de
decote da qualificadora

do recurso que dificultou a defesa
da vítima, reputando-a manifestamente improcedente, e de
reconhecimento da desistência voluntária
em relação ao delito perpetrado contra a vítima
Maria dos Santos Peres
, com fulcro no art. 15 do CP.
Ao final,
prequestiona
a matéria impugnada, com vistas à interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Em contrarrazões jungidas sob o ID
225524776
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Em juízo de retratação lançado no ID 225524777, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 242431659
,
opina pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta

e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 225524767)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo réu
,

porquanto
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

A narrativa ministerial (ID 225522559 - Pág. 1/4) dá conta que, no dia
25 de fevereiro de 2015
, por volta das 17h45min, na Rua 51, quadra 212, casa 14, bairro Pedra 90, nesta Capital/MT, o ora recorrente
ODENIL RENÉ FIGUEIREDO DA SILVA
, imbuído de
animus necandi
, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, utilizando-se de arma de fogo,
matou a vítima
Elson Queiros de Souza
, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte. Consta, ainda, que na sequência, o acusado
tentou contra a vida de
Maria dos Santos Peres
, somente não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Dessume-se da prefacial acusatória que, na data fatídica, o ofendido
Elson
estava sentado em frente à residência de
Maria
, sua genitora, juntamente com
Alexandre Alves de Oliveira Ribeiro
e
Mislaine Peres Queiroz Alves
, ocasião em que o acusado se aproximou do local e, de inopino, sacou o artefato bélico e disparou contra
Elson
. Nesse momento, a vítima se levantou e tentou segurar a arma, contudo, o réu conseguiu atirar novamente e atingiu o ofendido, que mesmo após cair ao solo, foi alvejado outras duas vezes.

De acordo com o que consta da denúncia, quando
ODENIL
efetuou o terceiro disparo contra
Elson
, a genitora deste,
Maria
, correu em sua direção; tendo o acusado atirado contra a segunda vítima, todavia, em razão de uma falha mecânica, o tiro não foi percutido. Após a prática delituosa,
ODENIL
empreendeu fuga em um veículo VW Gol, placa JYJ2487.

Por tais motivos,
ODENIL RENE FIGUEIREDO DA SILVA
foi
denunciado
e, ao final
judicium accusationis
, restou
pronunciado
como incurso nas sanções do artigo
121, § 2°, inciso IV
(vítima
Elson Queiroz de Souza
) e
artigo 121, caput, c/c artigo 14, II
(vítima
Maria dos Santos Peres
), todos
do Código Penal
; a fim de ser submetido a julgamento pela Corte Popular.

1.

Da alegada legítima defesa:

É de curial sabença que a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Sabe-se, outrossim, que a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas:
a) quando provada a inexistência do fato; b) se provado que o réu não é o autor do crime; c) quando o fato não constituir infração penal; d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Entretanto, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Significa dizer que o
acolhimento da tese de
legítima defesa
, que resultaria na absolvição sumária do acusado, depende necessariamente da
demonstração inequívoca

quanto à presença de todos os requisitos da referida hipótese legal,
pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa,
ou seja, que se utilizando moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, advinda das vítimas.

A
materialidade
dos delitos de homicídio qualificado e tentativa de homicídio
encontra-se delineada nos boletins de ocorrência n.º 2015.55842 (ID 225522559 - Pág. 9/12) e n.º 2015.55833 (ID 225522559 - Pág. 16/17); nos relatórios de investigação (ID 225522562 - Pág. 2/8 e ID 225522566 - Pág. 8/10); no laudo de necropsia e respectivo mapa topográfico das lesões (ID 225522567 - Pág. 3/16 e ID 225522568 - Pág. 1/7); no laudo pericial de local de crime (ID 225522589 - Pág. 5/16 e ID 225524166 - Pág. 1/16); na certidão de óbito (ID 225524185 - Pág. 17); além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

E, no que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios suficientes a implicar o
possível
envolvimento de
ODENIL RENÉ FIGUEIREDO DA SILVA
nos crimes dolosos contra a vida descritos na exordial acusatória, notadamente porque, em que pese tenha sido
revel na fase judicial
(ID 225524752 - Pág. 2),
admitiu perante a autoridade policial que atirou contra as vítimas
, justificando, porém, que assim o fez após
Elson
, que já o havia ameaçado anteriormente, investir em sua direção empunhando uma faca, porquanto acreditava que ele seria o responsável pelo homicídio de seu irmão, identificado como “
Ataíde
”; acrescentando, outrossim, que após os disparos,
Maria
o teria atacado com uma foice (ID 225522565 - Pág. 1/4).

Assim, de acordo com a narrativa do réu sob a perspectiva de sua defesa, diante das prévias ameaças de morte feitas pelo ofendido e da aparente intenção homicida de
Elson
, acabou se munindo da arma de fogo que carregava consigo e percutido os disparos em direção à vítima, acarretando-lhe os ferimentos que o levaram à morte.

Vê-se dos autos, portanto, que o ponto nodal da irresignação defensiva repousa na tese de que
ODENIL RENÉ
agiu em
legítima defesa
, visando tão somente repelir injusta agressão. Entretanto, por ora, não há como afirmar, de maneira inquestionável, que efetivamente tenha agido acobertado pela excludente de ilicitude.

A fim de evitar tautologia, máxime diante da minuciosa análise da prova testemunhal dispendida pelo magistrado
a quo
na r. decisão impugnada, o que merece destaque é a verossimilhança da narrativa apresentada pela vítima sobrevivente
Maria Santos Peres
(ID 225522561 - Pág. 11/13 e ID 225524655), quando aliada aos relatos das informantes
Mislaine Peres Queiroz Alves
(ID 225522561 - Pág. 14/16 e ID 225524754) e
Luana Brito Amaral de Moura
(ID 225522566 - Pág. 2/4 e ID 225524655).

Em juízo, embora as mencionadas declarações judiciais não descrevam minuciosamente o contexto fático que antecedeu a empreitada criminosa, tampouco a dinâmica delitiva; convergem em apontar
a aparente surpresa dos disparos percutidos por
ODENIL
, na medida em que, ao que tudo indica,
Elson
estava prestes a adentrar à residência de sua genitora
Maria
quando foi alvejado,
inexistindo qualquer discussão acalorada entre vítimas e algoz
,
tampouco investida destas contra o recorrente
que as fizesse, de alguma forma, presumir a ocorrência do ilícito.

Além disso, os relatos das aludidas informantes também dão conta que após atingir
Elson
, o acusado tentou atirar contra
Maria
, somente não consumando seu intento homicida contra esta vítima porque o armamento “lencou”, o que impossibilitou os disparos.

Apresentados tais elementos de convicção, vislumbro que a versão do réu, apesar de factível, é confrontada por outros meios de prova, os quais contradizem a legítima defesa por ele alegada e, em certa medida, amparam a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia.

Nessa ordem de ideias, as peculiaridades do caso
sub judice
colocam em dúvida se os meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais às ilações de que sofreria injusta agressão dos ofendidos, nos termos estipulados no art. 25 do Código Penal, máxime se considerado que, ao que se vê dos autos, especialmente do depoimento judicializado da vítima sobrevivente
Maria dos Santos Peres
, os disparos
foram percutidos de inopino
, tendo atingido
Elson
no momento em que se dirigia ao portão de entrada da residência de sua genitora.

A propósito, cumpre ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, analisar com profundidade as circunstâncias fáticas a fim de concluir se houve moderação no ato de
ODENIL
desferir contra
Elson
e
Maria

cinco disparos de arma de fogo,
somente não tendo percutido mais tiros porquanto o artefato bélico por ele utilizado acabou falhando.

Desse modo,
a
priori
,
não há como afirmar, indubitavelmente, que
o acusado
agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, cuidando-se de apenas uma das versões sustentadas no processo, razão pela qual resta inadequado seu pronto acolhimento
.

O mesmo raciocínio se aplica à alegação de que
ODENIL
desistiu voluntariamente da prática delitiva contra a ofendida
Maria
.

Isso porque, é cediço que a principal diferença entre a tentativa e a desistência voluntária é a espontaneidade, visto que na primeira situação a consumação do delito não se dá por circunstâncias alheias à pretensão do executor, já na desistência voluntária, a consumação não ocorre pela própria vontade do agente, que desiste do intento criminoso.

E
in casu
, em que pese o dispêndio argumentativo da i. Defesa, o que se denota dos autos, mormente da prova oral colhida até então, é que a tentativa de homicídio perpetrada contra a ofendida
Maria
somente não se consumou porquanto o armamento utilizado pelo réu falhou, o que lhe impossibilitou de atingi-la; o que, a meu ver, não pode ser considerado como um ato voluntário de
ODENIL
para impedir a consumação do ilícito.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe aos jurados eleger dentre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri,
ex vi
TJMT – N.U 0022134-48.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJe 21/09/2022.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, já tendo assentado que
“[...] Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do judicium accusationis, deve o magistrado submeter à apreciação pelo Tribunal do Júri, sem que isso configure excesso de linguagem. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1761586/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

Feitas tais considerações,
mantenho a pronúncia
do recorrente.

2. Do pretendido decote da qualificadora:

Subsidiariamente, não obstante a i. Defesa sustente que a qualificadora referente
ao recurso que dificultou a defesa da vítima
, reconhecida em relação ao delito de homicídio perpetrado contra a vítima
Elson
, é imputação de manifesta improcedência, entendo que o reconhecimento quanto à presença desta não se mostra completamente ilegal ou teratológico, ao menos nesta fase processual.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem

sem qualquer arrimo nos autos
.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No caso concreto, o tipo penal derivado foi imputado na denúncia e tido como pertinente pelo d. magistrado singular, que alegou em suas razões de decidir estarem presentes indícios de que “
a vítima estava em frente de sua residência, quando foi surpreendida pelo denunciado, que já chegou efetuando o primeiro disparo”

sic
ID 225524763.

E, deveras, extrai-se dos depoimentos colhidos ao longo da fase instrutória, especialmente aqueles prestados em Juízo pelas informantes
Mislaine Peres Queiroz Alves
e
Luana Brito Amaral de Moura
– e já mencionados no tópico anterior – que
Elson
foi alvejado em um momento de distração, quando adentrava a residência de sua genitora.

Portanto, vê-se que os elementos probatórios angariados aos autos demonstram ser
possível
que o homicídio ocorreu mediante o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido – que estava desarmado e aparentemente distraído; a impedir que seja, de pronto, reconhecida a improcedência do tipo penal derivado.

Assim,
a análise exauriente quanto à efetiva presença das mencionadas qualificadoras compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote do tipo penal derivado reconhecido na r. decisão de pronúncia.

3. Do prequestionamento:

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
ODENIL RENÉ FIGUEIREDO DA SILVA
,

mantendo incólume
a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT nos autos da ação penal n.º 0010031-48.2015.811.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024